Tribunal: TJSP
Processo: 1004072-68.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – protesto de fatura de consumo de energia elétrica – pagamento efetuado após o protesto do título – alegação da apelante de que não era responsável pelo débito e de manutenção indevida do seu nome nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito após o pagamento do título – apelante responsável pelo consumo de energia elétrica no imóvel

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – protesto de fatura de consumo de energia elétrica – pagamento efetuado após o protesto do título – alegação da apelante de que não era responsável pelo débito e de manutenção indevida do seu nome nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito após o pagamento do título – apelante responsável pelo consumo de energia elétrica no imóvel no período entre 31/03/2016 até 12/01/2017 – protesto da fatura com vencimento em 16/02/2016 – fatura em nome de outra pessoa – falha na prestação do serviço – declaração de inexigibilidade do débito e determinação para o cancelamento do protesto que se impunham – sentença reformada.

DANO MORAL – protesto e cadastro indevido do nome da apelante em banco de dados de inadimplentes, porquanto referente a tal débito – hipótese de dano in re ipsa – valor da indenização – fixação não no valor pleiteado pela apelante, mas em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada.

Resultado: recurso parcialmente provido para o fim de ser julgada parcialmente procedente a ação.